Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA 210 STF. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO. SETE HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Aplicam-se as convenções de Varsóvia e de Montreal às hipóteses de limitação dos danos matérias decorrentes da perda, destruição, avaria ou atraso na restituição de bagagem, conforme estabelecido pelo STF no Tema 210 de repercussão geral.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos de danos morais decorrentes da execução do contrato de transporte aéreo.
4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedente do STJ e desta Turma.
5. Recurso conhecido e provido.